Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
A gratuidade de justiça foi indeferida à parte autora em primeira instância (ID 38228823). A parte autora, ora apelante, deixa de juntar o comprovante de recolhimento das custas sob a alegação genérica de que não possui condições de arcar com as despesas do processo. O exame prefacial dos autos indica que a parte autora desempenha com habitualidade a atividade profissional de médico com rendimentos anuais superiores à média nacional (ID 38228814). A presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa física é relativa e o argumento genérico trazido nas razões para o pedido é inservível para comprovar a insuficiência de recursos que dá lastro e acesso às benesses da gratuidade justiça (artigo 98 do Código de Processo Civil). Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos que considere necessários à comprovação da insuficiência de recursos alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora